Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720324-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil, bem como 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não ser encontrarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que teria se retirado da sociedade, razão pela qual entende que não poderia ser responsabilizado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/SC 15.909 (ID 46535327). Em contrarrazões, o recorrido pugna a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 50 e 1.032, ambos do CC, bem como 28, § 5°, do CDC, porque restou assentado no acórdão combatido: “não vinga o argumento de ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, porque não se trata de desconsideração da personalidade jurídica fundada na teoria maior (...), em razão de a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo (...). Ademais, não se olvida que o embargante compunha o quadro societário ao tempo da constituição da obrigação indenizatória e do início da fase de cumprimento de sentença, e que o incidente visa responsabilizar os sócios pela prática de atos de direito (...)” (ID 45655241). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Demais disso, “não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/SC 15.909 (ID 46535327). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027